Tribunal: TJES
Processo: 5008909-39.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008909-39.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCUS FELICIO LOPES DALL COL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS E MEDIDAS CONSTRITIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória formulada em ação declaratória de inexigibilidade temporária de obrigação rural cumulada com obrigação de fazer e repactuação contratual, na qual o agravante sustenta comprometimento econômico-financeiro decorrente de frustração de safra e pleiteia o alongamento de operações de crédito rural, bem como a suspensão de medidas executivas e restritivas relacionadas aos contratos discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a alegada frustração de safra autoriza, em tese, o alongamento das operações de crédito rural e a suspensão de atos executivos relacionados às obrigações discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos evidenciam plausibilidade na alegação de comprometimento econômico-financeiro decorrente de frustração de safra, circunstância apta, em tese, a justificar o alongamento das operações de crédito rural nos termos do Manual de Crédito Rural.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor, e não faculdade da instituição financeira, desde que observados os requisitos legais.

A pendência de apreciação judicial do pedido de alongamento da dívida autoriza a suspensão dos atos executivos, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

A própria decisão agravada reconhece a existência de alegações relacionadas à frustração de safra, elevado passivo e risco patrimonial decorrente de múltiplas execuções, elementos que reforçam a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre da possibilidade de continuidade de medidas constritivas, protestos e cobranças capazes de inviabilizar a continuidade da atividade rural exercida pelo agravante e agravar a crise financeira narrada nos autos.

A medida deferida possui natureza conservatória e reversível, pois não implica exoneração definitiva da dívida nem julgamento antecipado do mérito, limitando-se à preservação do status quo até apreciação exauriente da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A demonstração de frustração de safra e comprometimento econômico-financeiro evidencia, em tese, a probabilidade do direito ao alongamento de operações de crédito rural. 2. A discussão judicial acerca do alongamento da dívida rural autoriza a suspensão provisória da exigibilidade das obrigações e dos atos executivos correlatos. 3. A continuidade de medidas constritivas e restritivas contra produtor rural em situação de crise financeira caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência. 4. A suspensão temporária de cobranças e atos executivos possui natureza conservatória e reversível, não implicando exoneração definitiva da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008909-39.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:

MARCUS FELICIO LOPES DALL COL

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por
MARCUS FELICIO LOPES DALL COL
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação nº 5016170-80.2026.8.08.0024, que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação declaratória de inexigibilidade temporária de obrigação rural cumulada com obrigação de fazer e repactuação contratual.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória postulada pelo agravante, especialmente diante da alegada frustração de safra e da pretensão de alongamento de operações de crédito rural.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida.

Os documentos acostados aos autos indicam plausibilidade na alegação de comprometimento econômico-financeiro decorrente de frustração de safra, circunstância que, em tese, pode justificar o alongamento das operações de crédito rural, nos moldes do Manual de Crédito Rural.

Com efeito, a Súmula 298 do STJ dispõe que:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

Destarte, a pendência de apreciação judicial acerca do pedido de alongamento da dívida autoriza a suspensão dos atos executivos, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional final.

Além disso, observa-se que a própria decisão agravada reconheceu a existência de alegações relacionadas à frustração de safra, elevado passivo e risco patrimonial decorrente de múltiplas execuções, circunstâncias que reforçam a plausibilidade do direito invocado.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, pois a continuidade de medidas constritivas, protestos e cobranças pode inviabilizar a continuidade da atividade rural exercida pelo agravante, comprometendo o ciclo produtivo e agravando a crise financeira narrada nos autos.

De outro lado, a medida possui caráter eminentemente conservatório e reversível, não importando exoneração definitiva da dívida nem julgamento antecipado do mérito, mas apenas preservação do status quo até apreciação exauriente da controvérsia.

Nesse contexto, revela-se adequada a reforma parcial da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando:

a suspensão da exigibilidade das obrigações objeto da demanda originária, exclusivamente em relação aos contratos discutidos nos autos;

a suspensão de atos executivos, constritivos ou expropriatórios promovidos pela instituição financeira agravada relacionados às operações de crédito rural objeto da lide;

que o Agravado se abstenha de promover novos protestos, inscrições em cadastros restritivos de crédito ou novas medidas constritivas fundadas nos contratos discutidos, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.